Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÕES MENSAIS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. CÁLCULOS DE PRESTAÇÕES MENSAIS DEVIDAS PELOS EMBARGANTES QUE NÃO CONSIDERARAM TODOS OS VALORES RELACIONADOS AO AJUSTE E OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS VERBAS RELACIONADAS À SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cédula de Crédito Bancário. Título executivo extrajudicial. Representação de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível (Art. 28 da Lei n. 10.931/2004).
2. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que os apelantes tenham sido coagidos a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
3. Excesso de execução. 3.1. O § 1o do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 autoriza a incidência, na cédula de crédito bancário, de juros sobre a dívida, capitalizados ou não, além de determinar a previsão de critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382). Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 3.2. Cálculo de valores de parcelas apresentado pela defesa que não contempla todos os valores relacionados ao contrato, bem como não considera todos os encargos remuneratórios. Alegações que não infirmam a validade do valor da dívida exequenda.
4. Considerando a natureza jurídica dos embargos à execução, uma das consequências de eventual sentença de improcedência é a condenação do sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme previsão dos arts. 82, caput e § 2o, e 85, caput e § 13, do CPC. Não verificação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a todos os vencidos é imposto o ônus de arcar com o pagamento das verbas da sucumbência e a interposição do recurso não fora condicionada ao pagamento das aludidas verbas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.